Tribunal: STF
Processo: MS 39685
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CARREIRA DIPLOMÁTICA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE DO QUADRO ESPECIAL DO SERVIÇO EXTERIOR BRASILEIRO. ATO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Mandado de segurança formalizado contra ato do Presidente da República que promoveu Diplomata ao cargo de Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial do Serviço Exterior Brasileiro, por merecimento, com alegada preterição da impetrante.

    2. A autora sustenta preencher os requisitos objetivos previstos na Lei n. 11.440/2006 e no Decreto n. 6.559/2008, ocupar posição superior na lista de antiguidade e ostentar trajetória funcional destacada. Alega violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da isonomia, da publicidade e da motivação, bem como a ocorrência de discriminação estrutural de gênero e de raça.

    3. Requer a anulação do ato de promoção do litisconsorte passivo necessário, com sua consequente nomeação ao cargo. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem para assegurar sua promoção, diante da existência de vaga.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    4. Há três questões em discussão: (i) definir se o Ministro de Estado das Relações Exteriores detém legitimidade para figurar como autoridade coatora; (ii) examinar se o preenchimento dos requisitos objetivos legais e a posição na lista de antiguidade asseguram direito líquido e certo à promoção por merecimento; e (iii) aferir se as alegações de discriminação racial e de gênero podem ser reconhecidas na via estreita do mandado de segurança, à luz da prova pré-constituída apresentada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    5. O ato de promoção impugnado é de competência privativa do Presidente da República, a quem incumbe a prática do ato final de provimento, razão pela qual cumpre reconhecer a ilegitimidade passiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores.

    6. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo comprovável de plano, mediante prova pré-constituída, sendo inviável dilação probatória.

    7. Nos termos da Lei n. 11.440/2006 e do Decreto n. 6.559/2008 (vigente à época do ato), o preenchimento dos requisitos objetivos habilita o diplomata à participação no processo promocional, mas não lhe confere direito subjetivo à ascensão funcional, por se tratar de promoção por merecimento, fundada em juízo comparativo orientado pelo interesse público.

    8. A posição superior na lista de antiguidade não assegura, por si só, direito à promoção por merecimento, ausente demonstração inequívoca de violação a requisito legal ou a critério procedimental vinculante.

    9. A invalidação do ato de promoção com fundamento em alegada discriminação racial ou de gênero exige base probatória consistente e demonstração de nexo causal específico entre o ato impugnado e o fator discriminatório, o que não se evidencia mediante prova pré-constituída, sendo inviável a produção de provas na via mandamental.

    IV. DISPOSITIVO

    10. Ilegitimidade passiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores reconhecida e segurança denegada.